Tribunal: CARF
Processo: 10480.721755/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-18

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.721755/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.238 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
CILENE GOMES COMPASSO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
COMPROVAÇÃO
DOS
DISPÊNDIOS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea. Mantém-se a glosa das despesas que a contribuinte não
comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em
conformidade com a legislação de regência, mediante apresentação dos
comprovantes de realização dos serviços e dos dispêndios.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que dava provimento
ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.721755/2012-91
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.238 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721755/2012-91

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 127/132):
Mediante Notificação de Lançamento de fls. 05/09, exige-se do contribuinte acima
qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 11.394,35, incluído o
valor da multa de ofício e dos juros de mora calculado até 31/01/2012, em virtude da
constatação de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual do exercício de 2010, ano-
calendário de 2009.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 07, a fiscalização informou ter
constatado dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 21.387,52, por falta
de comprovação.
Contra o lançamento, o contribuinte apresentou a impugnação de fls.02 dos autos.
Segundo referiu, possui todos os comprovantes das despesas médicas informadas na
declaração de ajuste, que faz anexar aos autos. Solicitou a consideração das provas
apresentadas em razão da ausência de má-fé no procedimento adotado.
Em razão do estabelecido no art. 6o da IN RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com a
redação dada pelo art. 1o da IN RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010, o presente
processo foi encaminhado à DRF de origem para análise e pronunciamento.
Delegacia da Receita Federal do Brasil no Recife - Serviço de Fiscalização, após análise
dos elementos de prova apresentados pelo contribuinte, emitiu Despacho Decisório
SEFIS/DRF/RECIFE No 76 /2014, às fls. 52/54, datado em 24/04/2014, por meio do qual
foram analisadas somente questões de fato. A decisão manteve parcialmente a
exigência contida na Notificação de Lançamento, com a modificação do valor do imposto
suplementar devido de R$ 5.881,57, para R$ 3.107,50 (valor principal), nos seguintes
termos:
(...)
Dedução indevida de despesas médicas. Diante dos elevados valores pagos
como despesas médicas à psicóloga, Nigian Alves Cardoso, R$ 1.300,00; à
fisioterapeuta, Antonia Cristina Luz, R$ 5.000,00 e à terapeuta ocupacional,
Ana Karla Albuquerque, R$ 5.000,00, o contribuinte foi intimado em
02/12/2013 a comprovar o efetivo pagamento das referidas despesas médicas.
Em 26/12/2013 o contribuinte solicitou a prorrogação do prazo para entrega da
documentação, nada apresentando até 24/02/2014 quando foi reintimado.
O art 73 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/Decreto n° 3000 de
26/03/1999) especifica:
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
O Acórdão da Câmara Superior de Recursos Federais (CSRF/1458/92), afirma
para se gozar do abatimento pleiteado com base em despesas médicas, não basta a
disponibilidade de um simples recibo sem vinculação do pagamento ou da efetiva
prestação do serviço. Essas condições devem ser comprovadas quando restarem
dúvidas quanto ao efetivo pagamento.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.238 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721755/2012-91

Ressalte-se que o contribuinte recebe seus rendimentos através de depósitos em
conta bancária, efetuados por suas fontes pagadoras. Para realizar pagamentos em
espécie haveria a necessidade de saques das contas, fato que poderia ser facilmente
comprovado, mas não o foi.
Corroboram tal convicção, os seguintes acórdãos do 1o Conselho de Contribuintes:
Acórdão 10244.452 de 17/10/2000 2a Câmara; Acórdão 10417.261 de 10/11/1999
4a Câmara.
Diante do exposto haverá glosa de R$ 11.300,00 referente às despesas médicas,
por falta de comprovação documental.
(...)
Conforme
verifico,
consta
às
fls.
93
a
Comunicação
no
479/2015
–
SECAT/DRF/Recife/PE, e as fls. 94/95 AR Aviso de Recebimento, com o
encaminhamento ao notificado da decisão referida anteriormente.
Às fls. 97/98, consta manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte, que
de forma resumida apresento a seguir.
Referiu desconhecer a necessidade de apresentar cópias de cheques utilizados em
pagamento de despesas.
Informou estar apresentado cópias dos recibos de pagamentos juntamente com
declarações dos profissionais, que atestam os recebimentos pelos serviços prestados.
Informou ter efetuado os pagamentos em espécie. Ao concluir suas razões, solicitou o
recebimento da manifestação de inconformidade. Os documentos apresentados foram
anexados às fls. 59 e seguintes.
A decisão de primeira instância, por unanimidade de votos, manteve o lançamento
do crédito tributário revisado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2009
REVISÃO DE OFÍCIO.
Deve ser mantido o resultado da revisão de ofício realizada pela fiscalização, quando
não comprovado o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas.
Cientificada da decisão, em 06/06/2017 (fls. 138/139), a contribuinte, em
26/06/2017, interpôs recurso voluntário (fls. 142), manifestando sua discordância com a decisão
recorrida que manteve parcialmente as despesas médicas declaradas, escorando-se na prova
documental já carreada aos autos, requerendo, ao final, a revisão do julgado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 143/152.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.238 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721755/2012-91

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas pagas aos profissionais Antônia Cristina
Cabral da Luz (R$ 5.000,00), Ana Karlla Bandeira de Albuquerque (R$ 5.000,00) e Nigian
Alves Cardoso (R$ 1.300,00), por falta da comprovação do efetivo pagamento, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das
aludidas despesas declaradas.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange aos tratamentos e os efetivos pagamentos,
especialmente nos casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.238 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721755/2012-91

exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação aos profissionais contratados, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que as declarações emitidas pelos profissionais Antônia
Cristina Cabral da Luz, Ana Karlla Bandeira de Albuquerque e Nigian Alves Cardoso (fls.
59/60, 66/67 e 75), aliado aos recibos por eles anteriormente fornecidos (fls. 61/65, 68/72 e
76/79), apontam e comprovam a ocorrência dos tratamentos terapêutico, fisioterapêutico e
psicoterapêutico submetidos pela Recorrente, bem como os pagamentos realizados, restando, ao
meu sentir, suprido o vício apontado no que tange à comprovação do efetivo pagamento, razão
pela qual, respaldado no conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre as aludidas despesas
e torno insubsistente o crédito tributário revisado.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para
restabelecer a dedução das despesas médicas, no valor total de R$ 11.300,00, na base de cálculo
do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento ao presente recurso, no sentido de restabelecer a
dedução das despesas médicas, no valor de R$11.300,00, da base de cálculo do imposto de renda do
ano-calendário em pauta.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Neste
contexto, tenho que as declarações emitidas pelos profissionais Antônia Cristina Cabral da Luz,
Ana Karlla Bandeira de Albuquerque e Nigian Alves Cardoso (fls. 59/60, 66/67 e 75), aliado
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.238 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721755/2012-91

aos recibos por eles anteriormente fornecidos (fls. 61/65, 68/72 e 76/79), apontam e comprovam
a ocorrência dos tratamentos terapêutico, fisioterapêutico e psicoterapêutico submetidos pela
Recorrente, bem como os pagamentos realizados, restando, ao meu sentir, suprido o vício
apontado no que tange à comprovação do efetivo pagamento, razão pela qual, respaldado no
conjunto probatório produzido, afasto a glosa sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o
crédito tributário revisado.”
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através do “Termo de
Intimação Fiscal de 02/12/2013 (especificamente às e-fls. 39), a comprovação do efetivo
pagamento foi solicitada ao interessado no decorrer do procedimento fiscal.
No que tange à sua comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não desincumbiu-se satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Impende ainda a citação da recentíssima Sumula deste Egrégio Conselho, de
número 180:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.238 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10480.721755/2012-91

Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pelo interessado, uma vez que apenas foram apresentados
recibos e declarações emitidos pelos profissionais e, portanto, não há como ser afastada qualquer
glosa lançada na Notificação de Lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 163
DF CARF MF
Original